Tribunal: TJDFT
Processo: 0728646-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECLUSÃO SUPERIOR A QUATRO ANOS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REGIME FECHADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sendo o apenado reincidente no momento da unificação de suas reprimendas, e por ser o total da pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, o regime adequado é o fechado.
2. Recurso conhecido e desprovido.